Tribunal: TJPA
Processo: 0814529-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814529-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIO SERGIO GAIA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crimes do art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

alegada negativa de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
. alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar, falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto preventivo. improcedência.

decisão devidamente fundamentada. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pela
conduta perpetrada
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade delitivos através do depoimento da vítima e demais testemunhas, além das imagens das câmeras de segurança, laudos periciais e documentos acostados aos autos. Fundamentou o decreto de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, bem como a fim de evitar a reiteração delitiva e para a assegurar a conveniência da instrução criminal, descrevendo os fatos e a conduta perpetrada pelo coacto e corréus, ressaltando a gravidade concreta dos crimes praticados, dentre eles crime de tortura, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do paciente, policial militar que, em tese, integra milícia juntamente com os demais denunciados, contumaz na prática de delitos da mesma espécie

2.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, vez que o magistrado reavaliou a segregação do coacto e, de forma motivada, entendeu pela necessidade de sua manutenção.

3.

Os fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta imputada ao coacto, além da sua acentuada periculosidade, não havendo que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, (PA), 2
4
de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO,
acusado da prática dos crimes do art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, cuja prisão preventiva foi decretada
em 29/11/2021,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal.

Afirma a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e de justa causa para a sua manutenção; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da inicial acusatória,
in verbis
, que:
“
no dia 23/03/2021, por volta das 14:30, a vítima WHARLLEM DA SILVA BRITO estava em sua residência, localizada na Rua Major Francisco Alves, 496, bairro Caiçara, Castanhal, na companhia de seu primo, o também denunciado LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO, quando foram abordados por 03 (três) homens que se identificaram como policiais, os quais chegaram no FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, todos portando pistolas e vestindo roupas pretas, com o desenho de uma caveira branca com raio vermelho na camisa. Os supostos policiais adentraram o imóvel e passaram a vasculhá-lo à procura de drogas e armas, ao mesmo tempo em que agrediam a VÍTIMA WHARLLEM. Após constatarem que não havia nada de ilícito no local, os invasores apresentaram 15 (quinze) petecas de substância entorpecentes, conhecida vulgarmente como OXI para a vítima, afirmando que foram localizadas no imóvel e por essa razão seria presa.Nesse momento, os denunciados que se identificaram como policiais, amarraram os braços da vítima WHARLLEM para trás e passaram a torturá-la com pancadas de faca na orelha e asfixia por esganadura, com panos e com uma sacola na cabeça, enquanto continuavam perguntando onde estava a droga e sugerindo que entrasse em contato com alguém para fazerem o “acerto”. Logo depois, os três autores que se identificaram como policiais passaram a subtrair diversos objetos da residência, os quais foram colocados no carro, a saber: um smartphone Redmi Note 9s, Imei: 865923058520294 e 865923058720290, um cordão de ouro, dois cordões da Rommanel, um relógio smart marca SAMSUNG, um relógio marca Orient, cor prata, um relógio marca Lince, cor dourada com pulseira de borracha preta, um relógio marca G-SHOCK, cor camuflada, uma SMARTV PANASONIC 43’’, R$ 1.800, dois perfumes MALBEC, sendo um lacrado, um perfume EGEO SHOCK, também lacrado, e um capacete verde. Passados 17 minutos do início da ação dos policiais, estranhamente o denunciado LUCIVALDO foi liberado e 4 minutos depois os três autores tiraram uma foto da vítima WHARLLEM e mandaram que se trancasse no banheiro. Ocorre que a vítima WHARLLEM conseguiu escapar e se deslocou para a casa do vizinho e tirou uma fotografia do carro usado pelos denunciados antes de deixarem o local. Importante registrar que mesmo com imagens de câmera de segurança, as investigações foram complexas para delimitar a participação e autoria dos envolvidos policiais. (...) O mandado de prisão preventiva do denunciado SD JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO foi cumprido pela Divisão de Crimes Funcionais – DECRIF, no 10º BPM, localizado em Icoaraci, onde estava de serviço, ocasião em que também foi apreendido um smartphone na posse do mesmo, qual seja um “Iphone 11”. Perante a autoridade presidente do inquérito policial, o denunciado JÚLIO SÉRGIO negou participação no delito investigado, contudo, admitiu que era proprietário do FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, não se recordando quando nem para quem o vendeu. Quando questionado sobre o fato de o veículo ter sido usado nos crimes apurados, o denunciado alegou que havia emprestado o carro, mas não se lembrava a quem. Ainda, perguntado se conhecia os demais denunciados, afirmou que conhecia de vista AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS
”.

O Ministério Público, em 21/12/2021, ofereceu denúncia em face de
José Wellington Ribeiro da Silva, Júlio Sérgio Gaia Ribeiro, ora paciente, e Ailton do Socorro Felix das Mercês, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, ao passo que Lucivaldo Serra Araújo foi denunciado pelo crime do
art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal. A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 26/12/2021.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do coacto em
29/11/2021, a qual foi cumprida no dia 10/12/2021.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

É cediço que as alegações de
negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

É inconteste a natureza excepcional da custódia cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do CPP.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade delitivos através do depoimento da vítima e demais testemunhas, além das imagens das câmeras de segurança, laudos periciais e documentos acostados aos autos. Fundamentou o decreto de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, bem como a fim de evitar a reiteração delitiva e para a assegurar a conveniência da instrução criminal, descrevendo os fatos e a conduta perpetrada pelo coacto e corréus, ressaltando a gravidade concreta dos crimes praticados, dentre eles crime de tortura, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do paciente, policial militar que, em tese, integra milícia juntamente com os demais denunciados, contumaz na prática de delitos da mesma espécie, conforme se observa na parte que interessa do
decisum, in verbis
:

“
O inquérito policial em epígrafe foi instaurado de ofício para apurar os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo, participação em milícia particular, tortura, tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, praticados no dia 23/03/2021, por volta das 14:30, na Rua Major Francisco Alves, 496, bairro Caiçara, Castanhal, tendo como vítima WHARLLEM DA SILVA BRITO. Consta nos autos que no dia 23/03/2021, por volta das 14:30, a VÍTIMA estava em sua residência, localizada na Rua Major Francisco Alves, 496, bairro Caiçara, Castanhal, na companhia de seu primo, LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO, quando foram abordados por três homens que se identificaram como policiais, os quais chegaram no FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, todos portando pistolas e vestindo roupas pretas, com o desenho de uma caveira branca com raio vermelho na camisa.

Os supostos policiais adentraram o imóvel e passaram a vasculhá-lo à procura de drogas e armas, ao mesmo tempo em que agrediam a VÍTIMA. Após constatarem que não havia nada de ilícito no local, os invasores apresentaram 15 petecas de OXI à VÍTIMA, afirmando as terem encontrado na casa e dizendo que prenderiam esta. Nesse momento os meliantes amarraram os braços da VÍTIMA para trás e passaram a torturá-la com pancadas de faca na orelha e asfixia por esganadura, com panos e com uma sacola na cabeça, enquanto continuavam perguntando onde estava a droga e sugerindo que entrasse em contato com alguém para fazerem o “acerto”. Logo depois, os milicianos passaram a subtrair diversos objetos da residência, os quais foram colocados no carro (...)

Os elementos informativos obtidos inicialmente confirmaram a materialidade dos delitos investigados e constituíram indícios de autoria e participação, a saber: Os depoimentos prestados pela VÍTIMA nos dias 24 de março e 8 de abril constituem o ponto de partida da investigação, na medida em que descrevem os meliantes, inclusive reconhecendo um deles, indicam a placa do carro usado na ação, detalham o modo de agir típico da milícia, informam os números dos IMEI’s do smartphone subtraído e apontam indícios de participação de LUCIVALDO, assim como seu nome completo e telefone usado à época (...)

Além da foto e do vídeo feitos com o celular do vizinho e fornecidos pela VÍTIMA, em que é possível visualizar claramente a placa do carro usado na ação delitiva e constatar o estado em que ficou a casa logo depois, foram obtidas filmagens de outro imóvel vizinho, as quais confirmam a dinâmica dos fatos, assim como as características dos meliantes, que chegaram às 14:30, no FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, e saíram às 14:51, levando consigo uma TV grande e duas mochilas.(...)
Considerando-se as armas usadas pelos meliantes (pistolas), o modo como agiram, o fato de estarem “de cara limpa” e usando um carro com a placa legítima (o que demonstra que tinham certeza de que não seriam reconhecidos ou identificados pela polícia local), e, ainda, as informações obtidas junto à PRF de que este veículo teve como origem e destino a região metropolitana de Belém, imediatamente antes e após a ação criminosa, a conclusão inevitável a que se chega é de que os autores dos delitos investigados integram uma milícia metropolitana
.

As 15 petecas de OXI deixadas pelos milicianos na casa da VÍTIMA foram apresentadas por esta, apreendidas e encaminhadas para perícia, que confirmou a natureza da substância (cocaína), conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Constatação Definitivo anexos, comprovando-se, pois, a materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

A VÍTIMA foi encaminhada para realização de exame de corpo de delito, cujo laudo e os esclarecimentos complementares (anexos), apesar de terem sido inconclusivos quanto à prática da tortura, descreveram lesões compatíveis com as agressões relatadas em depoimento, a saber: “ESCORIAÇÕES PUNHO DIREITO. EQUIMOSE AVERMELHADA ANTERIOR PESCOÇO. EQUIMOSES ARROXEADAS ORELHAS, POSTERIOR”,
mostrando-se evidente, portanto, a materialidade do crime de tortura. (...) merece relevância o fato dos representados Gleydson Palheta da Rocha e Júlio Sérgio Gaia Ribeiro serem agentes da segurança pública (Policiais Militares), utilizarem-se da profissão com a finalidade de cometerem crimes. Os investigados detinham a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveriam estar assegurando a tranquilidade da população, motivo pelo qual sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional
. (...)

É importante salientar que
os vídeos anexos ao feito (ID 27965540) demonstram a participação dos investigados, os quais estacionaram o carro em via pública, abordaram de forma fictícia Lucivaldo, mediante o emprego de arma de fogo, e adentraram na residência de Wallem, o que demonstra a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia ordem pública
. Desse modo, entendo que a contemporaneidade se encontra presente, eis que o crime ocorreu no dia 23 de março de 2021.
Do mesmo modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados também esta presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, em especial pelo fato deles serem supostamente contumazes em condutas criminosas.

Identifica-se na manifestação do Parquet que o denunciado Lucivaldo responde outros procedimentos criminais, em especial roubos circunstanciados e porte ilegal de arma de fogo em comarcas diversas (Ananindeua, Icoaraci e Belém). Por sua vez, os representados Gleyson Palheta Rocha e Ailton do Socorro Felix das Mercês também são contumazes na prática de ilícitos, eis que respondem a outros procedimentos criminais, respectivamente, pelo crime de tortura (0004184-53.2019.8.14.0006 – Operação Anônimos) e porte ilegal de arma de fogo (0815273-69.2021.8.14.0006).
No que concerne ao representado Júlio Sérgio Gaia Ribeiro, em que pese ele não possuir registro de antecedentes criminais, verifica-se que a sua liberdade poderá ser um estímulo a prática de outros ilícitos de maior gravidade, em especial por não temer as legislações vigentes e ter utilizado seu carro particular na prática do crime
. (...)

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade de Gleyson,
Júlio
, Ailton e Lucivaldo causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública, em especial pelo desrespeito às decisões judiciais. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento e as imagens de monitoramento eletrônico anexas ao ID 27965540. Da mesma forma, a materialidade se encontra presente nos laudos toxicológico definitivo (ID 27963360, p. 04/06) e lesão corporal em Wharllem (ID 27963360, p. 08/12). Ainda diante dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, entendo que
a segregação da liberdade visa assegurar a conveniência da instrução processual, haja vista que a liberdade dos representados poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, pois suas condutas poderão dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos
”
. (grifei).

Verifica-se, dessa forma, a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, além de evitar a reiteração delitiva.

De igual modo, restou devidamente motivada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia do coacto, proferida em 26/01/2022, ratificando os termos do decreto cautelar. Consignou, o magistrado, que o paciente
é supostamente integrante de um grupo de milícia, e no dia do fato se dirigiu à residência do ofendido Wharlem, em companhia de outros denunciados, e subtraiu vários bens, assim como realizou torturas contra a vítima. Afirmou que: “a conduta do agente demonstrou gravidade exacerbada, ousadia, perversidade e desprezo à vida humana, além da premeditação da ação entre os demais denunciados, o que merece repressão estatal”. Ressaltou, ainda, “que Júlio Sérgio é agente da segurança pública, detinha a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveria estar assegurando a tranquilidade da população”. Assim, concluiu que as condutas perpetradas pressupõem que o paciente, em liberdade, poderá praticar novos crimes da mesma gravidade, havendo informação nos autos, inclusive, que o denunciado é contumaz nesse tipo de ilícito, em que pese não registrar antecedentes criminais.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, além da acentuada periculosidade, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
litteris
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Vale ressaltar, por fim, que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Assim sendo, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/03/2022